Tribunal: TJES
Processo: 5019583-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019583-13.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DOUGLAS MARTINS VIEIRA
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPLEXIDADE DO FEITO E GRANDE VOLUME DE PROCESSOS NA VARA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Douglas Martins Vieira contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, alegando constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de três anos sem conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o lapso temporal de mais de três anos de prisão preventiva, sem encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri, caracteriza excesso de prazo apto a ensejar a concessão de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação idônea, sendo medida excepcional cuja duração deve ser aferida conforme a razoabilidade.

4.

Os prazos processuais não são fatais, devendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5.

As informações da autoridade coatora evidenciam grande volume de processos, competência privativa para crimes de tráfico, homicídio e delitos de trânsito, com mais de 600 presos provisórios e pautas de júri praticamente mensais.

6.

A existência de três réus no processo aumenta a complexidade da instrução, justificando maior duração da fase preliminar do procedimento do júri.

7.

A constante movimentação processual demonstra ausência de desídia judicial, não caracterizando constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O excesso de prazo da prisão preventiva não se caracteriza quando o atraso é justificado pela complexidade do feito, existência de múltiplos réus e elevado volume processual da vara, desde que não haja desídia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 7.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019583-13.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DOUGLAS MARTINS VIEIRA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DOUGLAS MARTINS VIEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,

considerando
que
“
até a presente data, 29 de outubro de 2025, o Paciente DOUGLAS MARTINS VIEIRA está preso preventivamente há exatos 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, sem que tenha sido concluída a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Relembro, de início, que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Nesse aspecto, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 17069221), constato que:

“
[...] Por fim, especificamente, no que se refere à alegação de excesso de prazo, cumpre registrar que esta Vara Criminal possui
competência privativa
para o julgamento de crimes descritos nas Leis nº 9.503/97 e nº 11.343/06, além de processar e julgar os procedimentos que apuram a prática de crimes dolosos contra a vida (1ª e 2ª etapas do rito).

Não obstante, diante do elevado número de processos envolvendo crimes dolosos contra a vida pendentes de julgamento, a perspectiva é a realização, no corrente ano, de Sessões de Júris em praticamente todos os meses do ano – com exceção do mês de janeiro, o qual foi utilizado para o planejamento das pautas -,
sendo de 02 (dois) a 03 (três) dias da semana nos meses de fevereiro, abril, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, e de 04 (quatro) a 05 (cinco) dias da semana nos meses de março, junho, setembro e novembro
.

Para além disso, por possuir as competências para julgamentos dos crimes de tráfico de drogas e homicídio
de forma privativa
nesta Comarca – a qual engloba os Municípios de Linhares, Sooretama e Rio Bananal-, esta 1ª Vara Criminal atualmente possui
mais de 600 (seiscentos) presos provisórios
.”

E ainda, saliento que se trata de processo em que se apuram crimes cometidos por três réus, circunstância que, por si só, justifica maior complexidade na tramitação processual.

Não obstante o cárcere suportado pelo requerente, tenho que a constante movimentação empregada ao feito é situação que demonstra, o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de piso, para a correta elucidação da demanda em prazo razoável, não configurando desídia pela autoridade coatora.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.